Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INFERIOR À DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS - SAPRE. INVIABILIDADE TÉCNICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. O Julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. O Sistema de Administração de Precatórios-SAPRE, adotado por este Tribunal de Justiça para administrar o pagamento de Precatórios, não admite o cadastramento de débito em valor inferior à (10) dez salários-mínimos. 4.1. Apenas em situações excepcionais, por meio de procedimento fora do fluxo do sistema, é possível a expedição de Precatório de quantia de pequeno valor e inseri-lo na lista cronológica de pagamento.

5. Diante da grande quantidade de ajuizamento de Execuções Individuais de Sentença Coletiva, não comprovada a excepcionalidade, é inviável o cadastramento de Precatório em valor inferior ao mínimo permitido por lei, pois sobrecarregaria os Juízos Fazendários e a Coordenadoria de Conciliação de Precatório, em razão de, a cada processo, haver a necessidade de expedição de ofício ao referido setor administrativo, para comunicar a particularidade, bem como de adoção de procedimento fora do fluxo do SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios. 5.1. Além disso, a situação pode acarretar dificuldades para o controle e a administração no pagamento de Precatórios pelo setor competente.

6. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

7. Recurso conhecido e desprovido.